Tribunal: TJES
Processo: 5000173-75.2022.8.08.0031
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000173-75.2022.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEJAIR PEREIRA DA ROCHA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual - 18 de outubro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
DEJAIR PEREIRA DA ROCHA
em face da sentença proferida em ID
5716007
, nos seguintes termos:

Diante desse específico cenário fático jurídico e probatório, tenho que não comprovada a finalização da infraestrutura atinente ao loteamento em questão, não se revelando viável a imposição da obrigação pretendida pelos autores.

Por fim, quanto ao pedido indenizatório de danos morais, registro que, diante da conclusão já assentada acima, não se afigura concretizado ato ilícito pela demandada, ensejador de danos morais em desfavor dos requerentes.

DISPOSITIVO

Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial, nos termos da fundamentação escandida supra. Por consequência,
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO
, na forma do art. 487, I, do CPC.

Nos termos do recurso interposto, o recorrente requer seja julgado procedente os pedidos exordiais.

A recorrida, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com pedido de assistência judiciária gratuita. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

O recorrente/requerente pleiteiam a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

É como voto.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID
5716007
que:

Versam os autos sobre Ação proposta por DEJAIR PEREIRA DA ROCHA em face da COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, nos termos da inicial e documentos de ID nº 13537442.

Alega o autor que teria comprado o imóvel descrito na inicial. Entretanto, a requerida teria se recusado a promover a ligação atinente ao fornecimento de água.

Noticia que diversos outros imóveis da localidade já seriam atendidos pelos serviços prestados pela requerida.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de reformar a sentença guerreada.

Pois bem. Explico:

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

A recorrida alega que não realizou o fornecimento de água no imóvel do autor, pois o loteamento/terreno em questão não atendera a todos os requisitos de ordem técnica de infraestrutura para que se imponha à requerida a disponibilização dos serviços almejados

Todavia, mesmo o artigo 2º, §5º da Lei nº 6.766/69 estabeleça que a infraestrutura é necessária para o abastecimento de água, observo que o recorrente logrou êxito em provar os fatos constitutivos de seu direito. Isto porque anexou fotos sob ID 13562379 que mostram os hidrômetros de seus vizinhos, provando que existe abastecimento regular na área.

Portanto, não se pode negar o serviço essencial à recorrida, eis que restou claro que a recorrida não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia. Por outro lado, entendo que o recorrente conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Assim sendo, por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Por todo o exposto e considerando o conjunto probatório acostado aos autos, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrida e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrente, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC.

Com relação ao quantum indenizatório, nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja lesao sofrida e amenizada pela pecunia. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Analisando o presente caso, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito.

Ante o quanto exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao RECURSO
, para reformar a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos constantes na exordial para: a) determinar que a Ré CESAN providencie a ligação para fornecimento de água na residência do autor, adotando todas as medidas necessárias à execução do serviço, no prazo máximo de 15 dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil); b) condenar a ré CESAN no pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente e acrescido de juros a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ).

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)